Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-44.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Número do Processo: 1010616-44.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: KLEBER ALVES DE LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER ALVES DE LIMA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, lançada nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no. 1027851-95.2017.8.11.0041, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em seu desfavor, que deferiu os pedidos liminares vindicados pelo órgão ministerial, consistentes no seu afastamento cautelar do cargo de Secretário Estadual de Comunicação, proibição de manter contato com qualquer servidor lotado no Gabinete de Comunicação do Governo do Estado de Mato Grosso, bem como a abstenção de abertura/instauração de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar contra os servidores.
Em suas razões recursais (id. 1178030), em apertadas sínteses o agravante visa à recondução à função da qual foi arbitrariamente afastado.
Extrai dos autos que o agravante não ocupa mais o cargo de Secretário Estadual, informação está confirmada pelo agravado em id. 107375487.
É o relatório.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.
Com efeito, em razão do agravante não ocupar mais o cargo de Secretário Estadual, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Desse modo, se o mérito recursal é o retorno da função e posteriormente o agravante foi exonerado do cargo de Secretário Estadual, resta prejudicado analise do recurso de Agravo de Instrumento, caracterizando assim a perda superveniente do objeto.
Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado